Tribunal: TJDFT
Processo: 0723179-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723179-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO SOBRINHO PEREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, acolheu a impugnação apresentada pelo agravado, ora executado, e reconheceu o excesso de execução por ser incabível a alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título executivo. Os agravantes alegam que a requisição do pagamento de parcela incontroversa independe de qualquer recurso interposto pelo agravado, nos termos do art. 535, § 4°, do Código de Processo Civil. Ressaltam que o único fato controvertido nos autos originários se refere à aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como índice de correção monetária, o que demonstra que o valor incontroverso não é passível de qualquer redução. Afirmam que o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa, que passa a ser considerada irreversivelmente julgada. Citam o Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal. Sustentam que é equivocada a aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 733 do Supremo Tribunal Federal para afastar a incidência do que foi decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.348. Avaliam que a correção monetária é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser revista a qualquer tempo, bem como que se trata de consectário lógico da condenação que pode ser considerado pedido implícito. Informam que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos. Registram que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, decidiu que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei n. 11.960/2009 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Asseguram que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, inclusive naqueles em que já houve o trânsito em julgado. Apontam que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.315.252/SP, afastou expressamente a coisa julgada e determinou a aplicação do que restou decidido no Tema de Repercussão Geral n. 810. Defendem que a possibilidade de incidência da Taxa Referencial (TR) como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, motivo pelo qual ela deve ser substituída pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme definido no Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Relatam ter sido garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição da questão pelo Supremo Tribunal Federal. Enfatizam que o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de ser possível a relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Mencionam que a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da eficiência, pois, caso ela não seja reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação para requerer a complementação decorrente da diferença entre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e o irrisório índice de remuneração da poupança. Consideram que o Juízo de Primeiro Grau não teria observado a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.348. Acrescentam que os juros e a correção monetária se protraem no tempo até que o pagamento seja efetuado, o que traduz típica hipótese de relação jurídica de trato continuado e excepciona a preclusão pro judicato. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de 30.6.2009 como índice de correção monetária em substituição à Taxa Referencial (TR). No mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 37250166; 37250167). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar sobre a possibilidade de se alterar o índice de correção monetária de crédito executado contra a Fazenda Pública em sede de cumprimento de sentença. A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357 e n. 4.425 na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR) para a correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública. Firmou-se, posteriormente, o entendimento segundo o qual se aplica o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal). É de bem ver, entretanto, que a decisão do Supremo Tribunal Federal não enseja a reforma automática das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Confira-se, a esse respeito, a tese de repercussão geral (Tema de Repercussão Geral n. 733) firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. Consoante jurisprudência do STJ: I) não viola a coisa julgada pedido formulado na fase executiva que não pôde ser suscitado no processo de conhecimento, porquanto decorrente de fatos e normas supervenientes "à última oportunidade de alegação da objeção de defesa na fase cognitiva, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso" (REsp 1.235.513/AL, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 20.8.2012 ? submetido ao regime dos recursos repetitivos); II) é possível a revisão do capítulo dos consectários legais fixados no título judicial, em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, em virtude da alteração operada pela lei nova (REsp 1.111.117/PR e REsp 1.111.119/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 2.9.2010 ? submetido ao Regime dos Recursos Repetitivos). 3. Ocorre que a sentença objeto de execução foi proferida quando já em vigor os preceitos do Código Civil de 2002, sendo que a recorrente não interpôs recurso de Apelação e, consequentemente, não se insurgiu quanto ao capítulo dos consectários fixados, cujo acórdão transitou em julgado em 2017, quando também vigoravam os preceitos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ou seja, o título judicial formou-se quando já em vigência o Código Civil de 2002 e a Lei 11.960/2009, o que inviabiliza a alteração do capítulo dos consectários fixados, sob pena de violação da coisa julgada. 4. O STJ, em julgamento realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), estabeleceu que, não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1922335/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPLEMENTAR. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/STF. TEMA 810. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. I - O e. STF, no julgamento do RE 730.462 (Tema 733), firmou a tese de repercussão geral de que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)." II - A alteração, na fase de cumprimento de sentença, do índice de correção monetária estabelecido em r. decisão transitada em julgado e sem que seja desconstituída a r. sentença, constitui inequívoca ofensa à coisa julgada. III - É vedado à parte debater no processo as questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1353242, 07011658320218070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O acórdão constitutivo do título judicial, transitado em julgado, determinou que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR). Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE n 730.462). Mantidos, portanto, os índices determinados no acórdão. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1297121, 00288691620148070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 29/9/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A probabilidade de provimento não está demonstrada, eis que a modificação do índice de correção monetária especificamente estabelecido em decisão transitada em julgado constitui ofensa à coisa julgada, motivo pelo qual depende da interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. É firme a orientação no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos na execução contra a Fazenda Pública não afronta a Constituição Federal.[1] O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, em se tratando de parcela incontroversa, é possível a expedição de precatório em execução contra a Fazenda Pública. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDOS PÚBLICOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, RELATIVAMENTE À PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II ? Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte segundo a qual não existe incompatibilidade a priori da possibilidade de execução provisória contra a Fazenda Público e do regime de precatórios. Assim, é possível o prosseguimento da execução contra a Fazenda Pública, para fins de expedição de precatório, em se tratando de parcela incontroversa. Recurso Especial provido. (...) (AgInt no REsp 1901487/AL, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, RELATIVAMENTE À PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. Na origem, discute-se a possibilidade do prosseguimento da execução contra a Fazenda Pública, relativamente à parcela incontroversa. (...) IV. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "a impugnação parcial da dívida torna incontroversa a parte que não foi objeto de contestação, havendo, em relação a ela, o efetivo trânsito em julgado, requisito indispensável para a expedição do competente precatório, conforme o disposto no art. 100, § 1o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 30/2000" (STJ, AgRg no REsp 1.073.490/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2009). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.815.880/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2020; REsp 1.803.958/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/05/2019. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1679192/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021) O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. A existência de eventual parcela incontroversa nos autos originários não enseja o reconhecimento da alegada urgência, uma vez que o valor devido pelo agravado ainda está em apuração, o que afasta a possibilidade de extração de requisição de pequeno valor (RPV) antes do julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] AgR no RE 504.128/PR; AgR no RE 556.100/MG